Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPP, ART. 619. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPP, art. 619, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. Há omissão no acórdão, que deve ser sanada, a fim de fazer excluir a pena de multa no decreto condenatório, tendo em vista que o Código Penal não prevê sanção pecuniária para o crime praticado pelo réu.
3. Recurso conhecido e provido.